Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE VIAGEM. MODALIDADE DE DATAS FLEXÍVEIS. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de a parte ter recolhido o preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade formulado, ante a ocorrência de preclusão lógica, razão pela qual o pleito deve ser indeferido.
2. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de concessão da tutela antecipada para determinar que a empresa ré cumpra, imediatamente, a obrigação de fazer consistente na emissão de vouchers de passagem e hospedagem, nos termos da oferta, conforme as datas sugeridas pelos agravantes, sob pena de multa diária em caso de descumprimento da decisão judicial.
3. Não há vedação temporal para que sejam emitidas as passagens aéreas e o voucher das diárias do hotel posteriormente, ainda mais considerando que o modelo de pacote contratado – de datas flexíveis – que não permite a escolha prévia de data e hospedagem específica, particularidade de amplo e prévio conhecimento do consumidor. 3.1. O consumidor estava ciente de que as datas escolhidas não eram garantidas, tendo em vista que adquiriu pacote de viagem com data flexível, que dependente da disponibilidade ofertada à empresa ré, quando, então, assumiu o risco de não ser possível viajar nas datas inicialmente eleitas. 3.2. Ademais, trata-se de viagem recreativa, não vinculada a evento especial e o próprio agravante admite não haver urgência, circunstância que fulmina um dos requisitos para a concessão de tutela antecipada almejada.
4. No caso, é necessária a dilação probatória, não havendo, por ora, como ser mitigado o curso regular do processo para que a pretensão deduzida na petição inicial seja antecipada em juízo de cognição sumária, em detrimento do exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso conhecido e desprovido.